Tribunal: TJMT
Processo: 1019791-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019791-23.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Perda de Bens e Valores, Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 601.499.491-20 (IMPETRANTE), JUIZ CRIMINAL DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1019791-23.2021.8.11.0000

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DETERMINANDO A ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS – SUSPENSÃO – APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO – MEDIDA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo recurso de apelação contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido ainda pendente de julgamento, é razoável e proporcional se aguardar a decisão definitiva do aludido incidente, para então se promover a alienação antecipada dos bens.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1019791-23.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Adelso Francisco dos Santos, em face de ato acoimado de ilegal praticado pela magistrada Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Capital, que determinou a realização da alienação antecipada de bens, conforme decisão delineada nos autos da ação penal n. 1003106-43.2020.8.11.0042.

Aduz o impetrante que seu veículo
[1]
foi apreendido pela simples dedução de fundada suspeita de utilização por suposta organização criminosa, ou por ter sido adquirido pela renda do produto de crime.

Sustenta que requereu a restituição do automóvel
[2]
, cujo pleito foi indeferido, razão pela qual interpôs recurso de apelação.

Assevera que a autoridade coatora determinou a imediata alienação antecipada do seu veículo.

Postula, ao final, a suspensão da alienação antecipada de seu veículo até o julgamento do recurso de apelação interposto em face da decisão proferida no incidente de restituição de coisas apreendidas.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora confirmou que indeferiu o pedido de restituição do veículo, uma vez que não ficou comprovado que o bem não era utilizado para prática de ilícitos.

Salientou, ainda, que o impetrante interpôs recurso de apelação e apresentou suas razões recursais. Determinou-se, ainda, a intimação do Ministério Público Estadual para apresentação das contrarrazões e a posterior remessa do feito a este Sodalício.

A liminar foi deferida, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela concessão da segurança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

[1]
Toyota Yaris HB XS 1.5 AT, cor prata, ano 2018/2019, placa QCW-4449.

[2]
Incidente de Restituição de Bens Apreendidos – PJe n. 1000315-67.2021.8.11.0042.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1019791-23.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Pelo que se depreende dos autos, o juízo da 7a Vara Criminal da Capital indeferiu o pedido de restituição do veículo Toyota Yaris HB XS 1.5 AT, cor prata, ano/modelo 2018/2019, placas QCW-4449, porquanto, a seu entender, o bem ainda interessa ao processo.

Colho de excerto da decisão hostilizada:

“Compulsando detidamente os autos, verifico que o veículo pleiteado não teve demonstrado que não está conectado à prática de ato ilícito. Isso porque, sua apreensão se deu em contexto suspeito, pois, além de ter sido apreendido na residência do acusado, o automóvel encontra-se registrado em nome de terceiro, sob justificativa inverossímil.

Destaque-se que é no mínimo curioso esse suposto negócio jurídico celebrado entre o requerente e a Sra. SANDRA CARDOSO DOS SANTOS, considerando que não há nenhuma comprovação material do mesmo. Além disso, em razão das investigações em curso, tal modo de adquirir o automóvel mais se assemelha a uma tentativa de realizar lavagem de dinheiro.

Em razão disso, o veículo ainda interessa ao processo, porquanto não restou cabalmente comprovado que não possui relação com o suposto ilícito investigado nos autos da Ação Penal em curso.

Neste seguimento, o artigo 118, do Código de Processo Penal dispõe que, as coisas apreendidas, antes de transitar em julgado a sentença final, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, vejamos:

[...]

Dessa forma, considerando que o veículo apreendido ainda interessa ao processo, tendo em vista que não restou demonstrado de forma inequívoca que este não era utilizado pelo acusado ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS para a prática de ilícitos, não há que se falar em possibilidade de restituição nesse momento.

Diante do exposto, verificando que não foi comprovado que o carro não possui relação com os fatos investigados na Ação Penal n. 0005916-33.2019.811.0045,
INDEFIRO
o pedido de restituição de 01 (um) veículo TOYOTA YARIS HB XS 1.5 AT, cor prata, ano 2018/2019, Placas QCW-4449 e chaves, com CRLV 2019 em nome de SANDRA CARDOSO DOS SANTOS”.

Além disso, a autoridade coatora determinou a alienação antecipada dos bens, nomeando-se administrador judicial e fiel depositário, em decisão assim fundamentada:

“Insta consignar que a presente Representação deu ensejo à Ação Penal n. 1003106-43.2020.8.11.0042, a qual tem por base o Inquérito Policial n. 2020.102114-SR/PF/MT, oriundo da Delegacia de Repressão a Drogas, no qual as investigações descortinaram a existência de um suposto esquema criminoso, praticado, em tese, por Policiais, Ex-Policiais Civis e Militares de modo organizado, através da prática conhecida por ‘ARROCHO’, qual seja, roubava as drogas de traficantes, para posteriormente revender a carga ilícita a outros traficantes.

Compulsando os autos, verifico que no Inquérito Policial 2020.102114-SR/PF/MT, após a Representação Policial, este Juízo expediu diversos Mandados de Busca e Apreensão em desfavor dos investigados, o que resultou na apreensão de 11 (onze) veículos na posse dos acusados DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO, ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS, JOSÉ DE BARROS COSTA, RENAN ARAÚJO QUEIROZ, VAIL DA SILVA ABREU e FERNANDO PAULO DA SILVA, conforme a tabela abaixo:

[...]

Na hipótese dos autos, foram produzidos fortes indícios de que os veículos apreendidos em posse dos réus eram utilizados pela suposta Organização Criminosa para execução do crime de tráfico de entorpecentes, bem como eram provenientes da renda ilícita auferida com o crime e utilizados para lavagem de dinheiro, por meio da sua colocação em nomes de terceiros (‘laranjas’).

Nessa esteira, considerando que as medidas cautelares patrimoniais objetivam impedir o lucro ilícito e assegurar a reparação do dano causado pelo delito, é de conhecimento que a demora processual até que se alcance um provimento jurisdicional final pode fazer com que a situação patrimonial do investigado ou do acusado se altere inviabilizando tal intento.

Deste modo, com o intuito de assegurar eventual reparação e indenização às vítimas e, ainda, evitar que os investigados venham a obter lucro com a suposta prática criminosa, foi determinado o sequestro de bens e valores, em especial os veículos automotores acima descritos.

Verifica-se, pois, que após o cumprimento dessa medida e caso tenha êxito na apreensão dos bens, não haveria um local para efetuar a guarda e manutenção desses bens e evitar a sua desvalorização.

Com efeito, vale transcrever o disposto nos artigos 118, 120 e 144- A do CPP:

[...]

Não é diferente a orientação constante do Manual de Bens Apreendidos, instituído pela Resolução n. 63/2008/CNJ:

[...]

Ademais, é de registrar o constante no Provimento n. 06/2017-CGJ:

[...]

Por sua vez o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC preconiza:

[...]

Veja-se, portanto, que o armazenamento e a alienação desses bens tem sido uma preocupação constante do Poder Judiciário, especialmente do CNJ, pois o que se vê na prática é o abarrotamento de veículos automotores nos pátios dos órgãos públicos, sem, porém, qualquer destinação destes.

Tal situação implica no abandono dos veículos nos pátios ou, ainda, no acautelamento provisório para terceiros.

Desse modo, a alienação antecipada se faz necessária para preservar o respectivo valor do bem apreendido, eis que se trata de veículo automotor que, pela ação do tempo, independentemente das providências normais de preservação, certamente sofrerá depreciação natural, além de perder valor em si.

Ademais, existe, no caso, o risco de os veículos perderem a sua aptidão funcional ou para o uso adequado, assim como poderão perder a equivalência com o valor real na data da apreensão.

Contudo, no caso em apreço, o entendimento desta Vara Especializada é pela realização da alienação antecipada dos bens, e não pelo seu uso provisório pelas autoridades públicas. Entendo que a medida não acarretará nenhum prejuízo ao processo penal, pois, além de permitir a arrecadação de valores para que futuros interesses sejam resguardados, também atende ao interesse público e dos proprietários, na medida em que evita a deterioração dos automóveis.

Deste modo, INDEFIRO os pleitos de acautelamento dos veículos apreendidos, formulados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (ID 56171703), pela Gerência de Gestão de Ativos da Secretaria de Estado de Segurança Pública (ID 59296560) e pelo Município de Chapada dos Guimarães (ID 61508576).

Por outro lado, em sintonia com orientação da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com vias de desencadear o procedimento de alienação antecipada, entendo pertinente e necessário a nomeação de um Administrador Judicial/Fiel Depositário, para efetuar a remoção, guarda, manutenção, preservação e gestão dos bens até a realização da venda cautelar”.

Na hipótese vertente, a pretensão mandamental consiste na suspensão da alienação antecipada do veículo Toyota Yaris HB XS 1.5 AT, cor prata, ano/modelo 2018/2019, placas QCW-4449, até o julgamento definitivo do recurso de apelação interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida.

Consoante salientei na decisão concessiva de liminar, e cujos argumentos também adoto no julgamento de mérito do presente
writ
, a despeito dos argumentos aduzidos pela autoridade coatora, segundo a qual determinou
“a alienação antecipada para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos”
, reputo plausível e conveniente a pretensão deduzida pelo impetrante, no intuito de se aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido.

Por mais que o valor obtido com a venda antecipada dos bens seja depositado em conta vinculada ao Poder Judiciário, para que interesses futuros sejam devidamente resguardados, entendo razoável que este Tribunal promova a revisão da decisão hostilizada para, só depois, se proceder a alienação do veículo apreendido.

Some-se a isso que, apesar da natural depreciação do bem com sua exposição às intempéries climáticas, o fato de o bem permanecer apreendido alguns meses, isto é, durante a tramitação do apelo manejado pela defesa, não ensejará incontáveis prejuízos aos interessados, razão pela qual, adotando-se o juízo de ponderação, reputo ser prudente e conveniente se aguardar o pronunciamento definitivo sobre o pleito de restituição do veículo, antes de promover sua alienação.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do conspícuo Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Almeida,
verbis
:

“E não parece, salvo melhor juízo, proporcional nem razoável a determinação de alienação antecipada do veículo apreendido, antes do julgamento do apelo interposto contra o indeferimento do pedido de restituição de veículo, sobretudo quando não há sequer denúncia criminal em desfavor do impetrante.

[...]

É bom frisar que o impetrante escolheu o rito próprio para reivindicar a devolução do seu veículo (incidente de restituição e apelação), mas até o momento não obteve resposta jurisdicional definitiva.

Assim, sem adentrar ao mérito se é caso ou não de restituição do veículo apreendido, considerando que há apelação pendente de julgamento, mostra-se prematuro, neste momento, determinar a alienação antecipada do veículo apreendido”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer,
ratifico
a liminar para
CONCEDER
a segurança vindicada por
ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
e, de consequência, determino a suspensão da alienação antecipada do veículo Toyota Yaris HB XS 1.5 AT, cor prata, ano/modelo 2018/2019, placas QCW-4449, até o julgamento definitivo do pedido de restituição, processo n. 1000315-67.2021.8.11.0042, que tramita perante a 7a Vara Criminal da Capital.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022